Tribunal: TJPA
Processo: 0020576-95.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0020576-95.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: EDILENE CHAGAS DA COSTA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO SESAN, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Remessa necessária. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Direito subjetivo à nomeação.

I. Caso em exame.

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança determinando a nomeação da impetrante para o cargo de Agente de Serviços Gerais, após aprovação dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público nº 01/2012 – SESAN/PMB.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação ou mera expectativa de direito.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, devendo a Administração respeitar a ordem classificatória.

4. A não nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas durante o prazo de validade do concurso viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé administrativa.
5. A alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença por eventual extinção dos cargos ofertados não merece prosperar, uma vez que o edital e as normas orçamentárias vinculam a Administração ao provimento dos cargos conforme previsto inicialmente.

IV. Dispositivo e tese.

6. Sentença mantida em remessa necessária. Direito subjetivo da impetrante à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sendo obrigação da Administração Pública proceder à nomeação dentro do prazo de validade do certame."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos I, II, III, e IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e manterem os termos da sentença de 1º grau, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove a dezesseis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado por
EDILENE CHAGAS DA COSTA
em face da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE BELÉM - SESAN
, concedeu a segurança pleiteada nos seguintes termos,
in verbis:

“ISTO POSTO, ratificando a liminar anteriormente deferida às fls. 63/64, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, de forma a determinar que a autoridade impetrada nomeie a impetrante EDILENE CHAGAS DA COSTA para o cargo de Agente de Serviços Gerais vinculado no edital de n.º 01/2012 - SESAN/PMB, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487,1 do CPC/2015, tudo nos termos da fundamentação.

Diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea "g", da Lei n° 5.738/1993, deixo de condenar o impetrado em despesas de sucumbência.

Sem condenação em honorários, pois incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF c/c art. 25 da Lei Federal n" 12.016/2009).

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal para reexame necessário (art. 14, §1° da Lei Federal n° 12.016/2009).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 07 de agosto de 2017.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito da 3" Vara de Fazenda de Belém”.

Na origem, a inicial (id. 17164246, págs. 3/12) historiou que a impetrante prestou e fora devidamente aprovada no concurso público nº 01/2012 – SESAN – o qual possuía o prazo de validade de 2 (dois) anos, a contar da homologação do resultado final, o que ocorrera em 10/5/2013 – obtendo a
22º (vigésima segunda) colocação, de um total de 25 (vinte e cinco) vagas
para provimento do cargo de Agente de Serviços Gerais.

Acrescentou que houve três convocações editalícias, a última publicada em 8/5/2015, porém não ocorrera a convocação para o cargo em que obtivera aprovação dentro do número de vagas, de forma que, em face da iminência de expiração do prazo de validade do concurso que é objeto deste caso concreto, sem sua prorrogação, impetrou mandado de segurança, visando resguardar seu direito.

Requereu a garantia do seu acesso ao cargo público, nos termos disciplinados no art. 37, da Constituição Federal e, ao final, sua convocação e nomeação para que tomasse posse no cargo para o qual foi aprovada.

O juízo “a quo” (id. 17164249) deferiu o pedido liminar e determinou a nomeação da senhora Edilene Chagas da Costa para o cargo
de Agente de Serviços Gerais
, vinculado no Edital nº 01/2012 – SESAN/PMB.

O Secretário Municipal de Saneamento em sua manifestação (id. 17164250, págs. 1/4), informou que o Concurso Público nº 01/2012 fora prorrogado por02 (dois) anos, sustentando, portanto, que não teria a obrigação de nomear a impetrada/sentenciada, tendo em vista o prazo de validade do concurso ainda válido.

Arrolou julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, os quais entende corroborar seu entendimento.

O Município de Belém em manifestação constante do id. 17164251, pág. 1, informou que a impetrante/sentenciada foi nomeada para exercer o cargo de Agente de Serviços Gerais, em obediência à determinação disposta na decisão interlocutória supramencionada.

O Município de Belém interpôs recurso de agravo de instrumento (id. 17164252, págs. 1/8), em face à decisão interlocutória que deferiu a medida liminar.

Defendeu que a decisão supramencionada seria de lesão grave e difícil reparação, discorrendo que a despesa de pessoal dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar, especificamente Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal.

Citou o art. 19, III, da referida lei, o qual disciplina que a despesa de pessoal deve-se limitar à 60% (sessenta por cento) da receita líquida para os municípios e, em casos de descumprimento, haverá sanções.

Informou, portanto, que a não nomeação da ora agravada se daria em decorrência dá despesa da Sesan encontrar-se além do limite estipulado em lei.

Acrescentou que a Sesan prorrogou a validade do Concurso Público nº 01/2012 por 2 (dois) anos, assim não havia direito líquido e certo, logo a agravante não teria obrigação de nomear a agravada e que a nomeação desta poderá ocorrer conforme as circunstâncias administrativas e orçamentárias permitirem.

Citou jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que entende firmar sua tese.

Ao final, pugnou pela denegação da segurança pleiteada pela impetrante/sentenciada.

O Secretário Municipal de Saneamento em manifestação (id. 14164253, págs. 1/4), informou que o concurso fora prorrogado em sua validade nos cargos de provimento efetivo de nível fundamental, médio e superior por mais dois anos, ou seja, a autoridade impetrada/sentenciada ainda não tem a obrigação de nomear a impetrante/sentenciada, eis que referido certame ainda se encontra com prazo de validade.

Arrolou entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal e do STJ.

Por fim, requereu a integração do Município de Belém na lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário e a denegação da segurança pleiteada.

Sobreveio sentença (id. 17164254, págs. 2/7), a qual ratificou a liminar anteriormente deferida e, consequentemente, determinou que a autoridade impetrada nomeasse a impetrante para o cargo de Agente de Serviços Gerais.

O Município de Belém opôs embargos de declaração, nos quais há alegação de fato novo, extintivo do direito da impetrante/sentenciada.

Argumentou que com a edição da Lei Municipal nº 9.203/2016 houve a extinção de determinados cargos públicos, dentre estes o de Agente de Serviços Gerais, assim impossibilitando a nomeação da impetrante/sentenciada.

Esclareceu que o concurso público foi realizado sem que efetivamente houvessem sido criadas vagas para os cargos ofertados, frisando que não houve estudo de impacto orçamentário e afetação de orçamento suficiente para criação e ocupação das vagas.

Alegou que houve, de fato, a criação da nomenclatura do cargo, exclusivamente, desta feita veio a lei supramencionada e extinguiu a nomenclatura, com o fito de finalizar com a dualidade prejudicial para a municipalidade e administrados.

Mencionou entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará que entende fundamentar sua tese.

Ao final, pugnou pela modificação da decisão.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante do id. 17164257.

Os embargados declaratórios opostos (id.17164258, págs. 1/8) foram rejeitados, sendo mantida a decisão embargada em todos seus termos.

Os autos processuais foram remetidos a este Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por prevenção (id nº 19121256).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
apresentou parecer concluindo que o teor sentença sob remessa necessária não se mostra passível de reforma, manifestando-se pela confirmação da sentença prolatada (id nº 19462743).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade da presente remessa necessária, conforme o art. 496, I, do CPC, passo a analisá-la.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança, determinando que a Secretária Municipal de Saneamento de Belém – Sesan nomeasse a impetrante Edilene Chagas da Costa para o cargo de Agente de Serviços Gerais vinculado no Edital de nº 01/2012 – Sesan/PMB.

Pois bem.

Observa-se que a Sesan realizou concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de nível fundamental, médio e superior para preenchimento vagas nos quadros de carreira e formação do cadastro de reserva, restando a impetrante aprovada no em 22º (vigésimo segundo) lugar, de um total de 25 (vinte e cinco) vagas.

A
cerca do assunto sob análise, a
Constituição
da República determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos os termos do dispositivo constitucional que trata do tema:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo
37
, a CF traz a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso (inciso III) não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

Entretanto, a discussão em comento versa sobre se o candidato aprovado dentro do número de vagas oferecidas no edital tem direito líquido e certo de ser nomeado, ou mera expectativa de direito à nomeação ou se compete à Administração, dentro de seu poder discricionário, nomear os candidatos aprovados em concurso público de acordo com a sua conveniência e oportunidade.

A respeito do tema, necessário frisar que até pouco tempo a jurisprudência do STF e do STJ era pacífica no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, teria mera expectativa de direito à nomeação, podendo a Administração, motivadamente, optar por não nomear nenhum candidato aprovado
[1]
.

Todavia, tendo em vista que a conduta de não nomear nenhum candidato ou nomear em número inferior às vagas, ofende, sem sombra de dúvidas, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança gerada nos administrados, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento distinto, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação
[2]
.

Coleciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, que firmou entendimento de que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No mesmo sentido, jurisprudência do STJ:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que os candidatos aprovados em

concurso

público dentro do número de vagas previsto no edital possuem direito subjetivo à nomeação
. 2. O

candidato

ora recorrente foi aprovado em concurso público para provimento de cargos de motorista no quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, obtendo a 7ª colocação na lista classificatória, em um total de 10 vagas previstas no edital de abertura do certame, deixando, no entanto, de ser nomeado pela Administração durante o
prazo
de validade

do referido concurso público. 3. Recurso ordinário provido para que seja o recorrente nomeado para o cargo de Motorista, dando-se posse ao mesmo, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios. (STJ - RMS: 30539 PR 2009/0184285-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015)
(grifei)

Por conseguinte, analisando o caso dos autos e seguindo o entendimento dos nossos Tribunais Superiores, entendo correto o entendimento adotado na sentença, considerando que o edital previa 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de agente de Serviços Gerais e que a candidata foi aprovada em 22º (vigésimo segundo) lugar, de forma que resta configurado o seu direito líquido e certo à nomeação e posse pretendidas.

Fora isso, conforme documento acostado aos autos, o concurso público de n° 01/2012-Sesan foi homologado em 10.5.2013, constando na cláusula 15.11 do edital previsão de prorrogação. Ora, ainda que tivesse sido prorrogado até 5/2017, considerando a data da homologação em agosto de 2017, o direito da impetrante já seria líquido e certo.

Nessa senda, cabe esclarecer que o momento da nomeação, durante o prazo de validade do certame é ato discricionário do poder público, de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Contudo, expirado referido prazo, é dever da Administração nomear os candidatos aprovados dentro

das vagas

ofertadas, sob pena de violação aos princípios da lealdade, da boa-fé administrativa, da confiança e da segurança jurídica.

Assim, considerando que impetrante já encontra empossada por força da decisão liminar e que, na presente data, já expirou há vários anos a prorrogação do prazo de validade do certame, deve ser garantido o direito da sentenciada/autora de manter a sua nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas.

Acerca da matéria discutida nos autos, a saber, direito à nomeação do candidato
aprovado
em concurso público
dentro
das
vagas
ofertadas no edital quando expirado o prazo de validade, é válido trazer à lume decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 598.099, sob a relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, submetido ao rito do art. 543-B do Código de Processo Civil, no sentido de que, expirado o prazo aludido, o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas passa a ter o direito líquido e certo de ser nomeado e empossado.

Esse, inclusive, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE NO EXPIRADO. EXPECTATIVA DE DIREITO.

1. Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante alega ter sido aprovada dentro do número de vagas em concurso para provimento de cargo de Assistente Técnico de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica, sem a respectiva nomeação.

2. Enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, a ser concretizado conforme juízo de conveniência e oportunidade.

3. Segurança denegada.

(MS 18.717/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇO, julgado em 22/05/2013, DJe 05/06/2013) (grifei)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PRAZO DE VALIDADE PRORROGADO. NOMEAÇO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Durante o prazo de validade do concurso, a Administração possui discricionariedade quanto ao momento da nomeação do candidato aprovado, inexistindo, nesse período, direito líquido e certo.

Precedentes do STJ.

2. A prorrogação do prazo de validade do certame por mais dois anos possui autorização expressa no art. 37, III, da CF e também reside no poder discricionário da Administração, sendo defeso ao Judiciário analisar os critérios de oportunidade e conveniência que a norteiam.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 33.951/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 05/09/2011) (grifei)

Noto que não merece guarida a alegação da municipalidade de impossibilidade de cumprimento da sentença pelo advento de Lei Municipal que teria extinguido os cargos ofertados no certame e que teriam sido ofertadas vagas que não existiam e que o ato de não nomeação encontraria respaldo legal, partindo-se da interpretação “contra legem”, pois a referida alegação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, o que não ocorreu.

Acontece que no momento em que o administrador torna público um edital de concurso, o pressuposto básico é de que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade de cargos vagos e dos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial (Banca Examinadora, por exemplo).

Com isso, a obrigação de nomear os candidatos aprovados, em casos tais, torna-se evidente, visto que todas as questões burocráticas e orçamentárias foram superadas.

Assim, conforme a linha do tempo acima demonstrada, levando em conta que a sentenciada/impetrante foi aprovada no concurso público dentro do número de vagas, e tendo expirado o prazo de validade do certame, é de rigor o reconhecimento do direito à nomeação e posse vindicados, se preenchidos os demais requisitos do edital, tornando-se, com isso, consequentemente, acertada a sentença prolatada pelo juízo de origem.

Admitir o contrário seria totalmente desrespeitoso com esses candidatos que estudaram e se esforçaram para lograrem aprovação, ainda mais dentro do número de vagas previstas pela Administração como necessárias, subtendendo-se de que necessitava desses novos servidores para o desempenho de suas funções, justificando plenamente a nomeação e posse deles.

Afinal, o prejuízo diante da não nomeação dos classificados no concurso afetaria não apenas aos postulantes ao cargo público, mas também toda coletividade, que sofreria com a piora dos serviços públicos por ausência de pessoal.

Uma vez o edital publicado, com a especificação do número de vagas, o ato da Administração Pública com a atenção ao candidato aprovado é declaratório, gerando um dever à nomeação e por consequência um direito ao candidato aprovado dentro no limite de vagas.

O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o poder público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.

Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

Dessa maneira, verifica-se que a decisão do juízo
a quo
está correta em seus fundamentos, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
STF: AI 373.054/SP, Rel. Min. ELLEN GRAICE, DJ 27.09.2002; RE-AgR 421.938/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 02.06.2006. STJ: RMS 11.986/ES, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ 10.02.2003; RMS 15.203/PE, Rel. Min. FELIZ FISCHER, DJ 17.02.2003; MS 9909/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 30.03.2005.

[2]
STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, julg.: 10.08.2011. Precedente: RE 227480/RJ, Rel. Min. MENEZES DIREITO, rel. p/ o acórdo Min. CARMEN LÚCIA,
DJe 16.09.2008.
Alguns precedentes do STJ: RMS 27508/DF. Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 18.05.2009. No mesmo sentido: REsp 1.220.684/AM, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julg.: 03.02.2011.

Belém, 23/09/2024